Tribunal: STF
Processo: Rcl 40976
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 24. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA CONTRA O RECLAMANTE QUE IMPEDE O EXAME DE SUPOSTA OFENSA AO REFERIDO ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE DE PARALISAÇÃO PREMATURA DO INQUÉRITO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente.



    II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada.



    III – Falta de aderência estrita entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 24. 



    IV – Paralisação prematura do inquérito policial em questão representaria indevida limitação aos poderes de investigação atribuídos constitucionalmente à Polícia Judiciária e ao Ministério Público, mormente porque ainda não foi oferecida denúncia contra o reclamante e, portanto, não se sabe quais serão os limites da acusação, se houver



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.